Tribunal: CARF
Processo: 13706.002376/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002376/2003-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.403 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
STUDIO UP PRODUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 134.
Conforme Súmula Carf no 134, para a exclusão de empresa do regime
simplificado não basta a mera percepção de atividade vedada formalmente
incluída no contrato social da empresa, sendo necessário que se demonstre o
seu efetivo exercício para a exclusão da contribuinte do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002376/2003-12
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002376/2003-12

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls.26/39), contra Ato Declaratório
Executivo Derat/RJO — ADE n" 449.333/03 (e-fls.14), que excluiu o interessado do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições e das Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, instituído pela Lei n" 9.3 1 7, de 05 de dezembro de 1996.
A exclusão deu-se a partir de 01/01/2002, em virtude da seguinte situação excludente
(fls.10):
Situação excludente (evento 306):
Descrição: atividade econômica vedada:9211-8/02 Atividades de produção de
.filmes e fitas de video, exceto estúdios cinematográficos
Data da ocorrência: 27/11/2000
Fundamentação Legal: Lei n°9.317, de 05/12/1996: art.9", XIII; art.12; art.
14,1; art.15 II. Medida Provisória n"2.158-34, de 27/07/2001: art. 73, Instrução
Normativa SRF n'250, de 26/11/2002: art.20, XII; art.21; art.23, I; art.24, II, c/c
parágrafo único.

Em Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples — SRS, de 18.09.2003
(fls.01/02), o interessado afirma que realiza a atividade de gravação de fitas de videos e CD's.
Diz que tal atividade é executada unicamente pelos sócios, na sede da empresa, e que para tal,
não há exigência de que sejam técnicos de profissões regulamentadas ou assemelhadas.
Esclarece que o enquadramento no CNAE-fiscal 9211-8/02 deu-se pelo fato de não existir, na
época, atividade compatível.
Da análise da SRS (fls.01), a autoridade administrativa indeferiu o pedido (fls.02)
com base na atividade econômica constante no contrato social (fls.06): "prestação de serviços de
produção cinematográfica, artística e de video tape e instalação e manutenção de audio e video".
Na manifestação de inconformidade (fls.26/39), o interessado apresenta a
preliminar de tempestividade e no mérito, sustenta que exerce, somente, a atividade não vedada
de prestação de serviços de produção de VT (video tape): produzindo, editando e promovendo
audiovisual para terceiros. Renova o argumento da SRS de que a atividade da empresa é
desempenhada somente pelos sócios e que para sua consecução, não exercem "atividades que são
privativas de profissões legalmente regulamentadas".
Afirma, ainda, que a autoridade administrativa ao excluir o interessado do
Simples infringiu o art.108, do CTN - ao aplicar uma interpretação extensiva e analógica a
expressão "assemelhado" — bem como, o inciso II, do art.112, por não solucionar de forma mais
favorável ao interessado no caso de dúvida quanto as circunstancias e qualificação dos fatos. Diz
que a Constituição Federal (inc.IX,art.170) assegura tratamento favorecido as microempresas e
demais empresas de pequeno porte, reiterando, ser irregular a exclusão do Simples.
Requer a desconstituição do ADE e protesta pela produção de prova documental
suplementar e pericial.
Nesta Turma, foram acostados as consultas de fls. 48/72.”
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002376/2003-12

Em sessão de 30/04/2010 (e-fls. 134) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2002
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação. PROVA
PERICIAL. REJEIÇÃO.
Indefere-se o pedido para a realização de perícia, formulado sem a
observância dos requisitos estabelecidos na lei de regência
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à Autoridade Administrativa se manifestar sobre
inconstitucionalidade de lei.
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADES DE PRODUÇÃO
DE
FILMES
E
FITAS
DE
VIDEO,
EXCETO
ESTÚDIOS
CINEMATOGRAFICOS. VEDAÇÃO.
As atividades de produção de filmes e fitas de video, exceto estúdios
cinematográficos, são vedadas ao Simples.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.160 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que a sua exclusão foi baseada no artigo 9o, XIII da lei 9.17/1996 (a qual
elenca diversas atividades, dependentes de registro profissional) e que sua atividade de
masterização de áudio não demanda registro profissional.
Alega que “afirmação se baseou em informação colhida no verbete "Engenharia
de dudio" do site "Wikipedia" (Fls. 76/77 e Doc. 2), uma enciclopédia disponível na internet
cujo conteúdo é composto de contribuições de internautas sem qualquer supervisão acadêmica
ou oficial - não se trata, portanto, de fonte confidvel. O verbete em questão, por sua vez, afirma
que a atividade do "engenheiro de áudio" envolveria a masterização de som”.
Prossegue afirmando que não existe a profissão de engenheiro de áudio, conforme
tabela de Títulos profissionais da CONFEA e que “o suposto registro no qual se baseou o
acórdão não existe pois não existe "engenheiro de áudio”.
Ao final, pede o provimento de seu recurso , afastando a exclusão do simples
promovida pelo ADE atacado.
É o relatório.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002376/2003-12

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
Pelo que se observa dos autos, a recorrente foi excluída do Simples Federal
mediante Ato Declaratório executivo de e-fls. 14. Não houve representação para exclusão, nem
ao menos procedimento fiscal que dê suporte ao Ato Declaratório Executivo de e-fls. 14.
O ADE foi emitido em 07/08/2003 (e-fls. 14). A recorrente apresenta pedido de
revisão desta exclusão em 18/09/2003. Obteve como resposta um despacho escrito à mão (e-fls.
04) no verso do formulários de e-fls. 02, quatro anos depois, em 17/08/2007:

O ADE de e-fls. 14 afirma que a atividade vedada exercida pela recorrente seria
“Atividades de produção de filmes e fitas de vídeo. exceto estúdios cinematográficos” e não há
prova nos autos de qual seria o fundamento fático que baseou a decisão da autoridade fiscal no
ADE de e-fls. 14.
Quanto ao Acórdão recorrido, verifico um equívoco no parágrafo 5 (e-fls. 138) do
voto:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002376/2003-12

“5. Pois bem. o interessado, na manifestação de inconformidade, alega exercer a
atividade de "produção de video tape". No entanto, não contesta o exercício da
atividade de produção de filmes, que também constitui atividade impeditiva ao
Simples. “
Não procede tal afirmação. A recorrente contestou o exercício da atividade
vedada:
“suplicante exerce -apenas e tão somente - a prestação de serviços de produção
de VT: produzindo, editando e promovendo audiovisual para terceiros. Desempenha,
pois, por meio de seus próprios sócios, atividade secundária.”
Assim, além do ADE não especificar a origem do trabalho fiscalizatório que
fundamentou a exclusão, o acórdão recorrido ampliou o escopo da análise e alegou que, agora, a
recorrente exerceria uma atividade exclusiva de “engenheiro de áudio” baseado, como afirma a
contribuinte, em verbete da Wikipedia. Trata-se de inovação inadmissível em um processo
administrativo ou judicial que respeite o contraditório.
Pelo que se verifica nos autos, a recorrente recebeu uma cópia do Ato declaratório
Executivo de e-fls. 14 informando sua exclusão do Simples Federal. Repetimos: sem informar o
porquê da lavratura do ato declaratório executivo.
Em casos como o presente, deve-se aplicar a Súmula 134 deste Conselho, que
firmou entendimento de que a exclusão de empresa do Simples Federal deve ser motivada por
procedimento de fiscalização que comprove o efetivo exercício da atividade vedada:
“Súmula CARF 134
“a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade.”
Assim, o objeto social informado no Contrato Social deveria ser confrontado com
o resultado de um procedimento fiscalizatório para verificar as atividade efetivamente
realizadas pela empresa.
Desse modo, ausente qualquer procedimento fiscalizatório tendente a
demonstrar que a recorrente desempenhava efetivamente a atividade vedada, mostra-se
incorreta a exclusão da recorrente do Simples Federal levada a efeito pela unidade de origem,
devendo se restabelecer o direito da recorrente enquadrar-se nesse regime diferenciado de
tributação.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002376/2003-12

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital